Tribunal: TJDFT
Processo: 0730023-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AUTOR: THAYS MARQUES COUTO REU: MANUELA RIBEIRO PAES LANDIM LIMA, FERNANDA CARVALHO SANTOS LESSA DESPACHO A parte autora recolheu o depósito prévio, mas não as custas iniciais. Intime-se para regularização, no prazo improrrogável de 5 dias, sob pena de cancelamento da distribuição. Brasília, 27 de outubro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator